Tribunal: TJSP
Processo: 2147522-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de liminar ingresso da parte autora no imóvel apontado nos autos – Descabimento – Argumentos trazidos a exame não revelam situação de transparência absoluta – Necessidade de oitiva da parte contrária – Probabilidade do direito da autora não demonstrada – Questão que deve ser melhor examinada – Decisão mantida – Agravo

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de liminar ingresso da parte autora no imóvel apontado nos autos – Descabimento – Argumentos trazidos a exame não revelam situação de transparência absoluta – Necessidade de oitiva da parte contrária – Probabilidade do direito da autora não demonstrada – Questão que deve ser melhor examinada – Decisão mantida – Agravo desprovido.